Tribunal: TJMT
Processo: 1002585-24.2020.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002585-24.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MILTON DANTAS OLIVEIRA - CPF: 209.102.901-72 (RECORRENTE), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), FABIO BATISTA FERREIRA - CPF: 772.739.741-53 (RECORRIDO), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.

1002585-24.2020.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino

Recorrente(s):

Fabio Batista Ferreira

Recorrido(s):

Milton Dantas Oliveira

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
17/11/2022

Ordem na pauta:
79

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – TIJOLOS – ENTREGA PARCIAL DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO – MULTA –
DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando procedentes os pedidos iniciais
,
condenou a parte promovida a pagar à autora a quantia de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) referente aos tijolos não entregues e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de multa por descumprimento contratual.

2.

Narra a parte autora que na data de 07/04/2016 celebrou contrato de compra e venda de Equipamentos e Maquinários de Olaria (cerâmica) com o requerido, ficando acordado o pagamento no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pela entrega de 80.000 (oitenta mil) “tijolinhos” e 80.000,00 (oitenta mil) “tijolões”.

3.

No entanto, diferentemente do pactuado, o requerido deixou de entregar parte dos materiais, sendo 20 (vinte) mil “tijolões” e 45 (quarenta e cinco) mil “tijolinhos”, incorrendo na quebra do contrato e acarretando, ainda, a cobrança de multa em 20% (vinte por certo) sobre o valor do contrato, motivo pelo qual pugnou pela indenização a título de danos materiais.

4.

O requerido, ora recorrente,
pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, afirmando desconhecer o instrumento acostado pelo autor, impugnando a validade deste e pretendendo a anulação das duas primeiras páginas do contrato firmado.

5.

Dos autos se vê que fora realizada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das partes e testemunhas por elas arroladas, a fim de esclarecer os fatos controvertidos da lide, ficando caracterizada a ausência de provas acerca das alegações do requerido, ora recorrente.

6.

Isso porque, ao afirmar que os tijolinhos não foram entregues em razão da recursa do autor, sua testemunha alega
que tomou conhecimento pelo requerido, afirmando que
“tem que entregar o tijolinho para o Miltão, mas ele não quer
e quando indagado na sequência de que ele não estaria presente no momento da suposta recusa, após olhar para determinada direção
-
fato mencionado por esta Juíza Leiga no momento da audiência
-
passou a afirmar que estava junto
”.

7.

No tocante à impugnação do contrato, destaca-se que o instrumento contratual possui apenas duas páginas, a qual está devidamente assinada com o reconhecimento de firma, não havendo falar em anulação do contrato.

8.

Portanto, da análise dos autos, restou incontroversa a celebração do acordo entre as partes, contudo, não ficou comprovada pelo requerido a entrega dos 45 mil “tijolinhos”.

9.

Desse modo, diante do descumprimento contratual,
tem-se que o demandado, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, por conseguinte, a sentença recorrida não comporta reforma.

10.

Outrossim, não ficou demonstrada a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, de modo que a multa contratual é devida.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022